Tribunal: CARF
Processo: 15746.723124/2021-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. AUSÊNCIA DE DOLO
Na ausência de conduta ensejadora de imputação da multa qualificada, a contagem do prazo decadencial deve seguir as regras do § 4o, do art. 150 do CTN.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário ( ́Súmula CARF no 46).
GRUPO ECONÔMICO DE FATO SOB MESMA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
Correta a imputação de responsabilidade solidária às pessoas jurídicas quando demonstrado que integram de fato o mesmo grupo econômico da autuada bem como ao administrador que exercer a efetiva gerência da autuada e das empresas responsabilizadas.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIDE NÃO INSTAURADA
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162)

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
MULTA AGRAVADA. ARBITRAMENTO. DESCABIMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. (Súmula CARF no 96).
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
Descabe a manutenção da multa qualificada quando as razões apresentadas pelo fisco para a exasperação indicam apenas a omissão de receitas e a não apresentação da escrituração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.723124/2021-53
ACÓRDÃO
1202-001.383 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RJ SOLUÇÕES EM TRADE E PESSOAS EIRELI (RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS:
WELINGTON DOS SANTOS CALDEIRA NASCIMENTO, AREZZA RECURSOS
HUMANOS LTDA, QUASAR WORK SOLUÇÕES LTDA, ARZ TECNOLOGIA EM
SERVIÇOS EIRELI, GARDE SOLUÇÕES E TRADE LTDA E GRAJ SOLUÇÕES EM TRADE
E PESSOAS LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. AUSÊNCIA DE DOLO
Na ausência de conduta ensejadora de imputação da multa qualificada, a
contagem do prazo decadencial deve seguir as regras do § 4o, do art. 150
do CTN.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário ( ́Súmula CARF no 46).
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO
SOB
MESMA
ADMINISTRAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CABIMENTO.
Correta a imputação de responsabilidade solidária às pessoas jurídicas
quando demonstrado que integram de fato o mesmo grupo econômico da
autuada bem como ao administrador que exercer a efetiva gerência da
autuada e das empresas responsabilizadas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIDE NÃO INSTAURADA
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162)

Fl. 2821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.383 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723124/2021-53
2

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
MULTA AGRAVADA. ARBITRAMENTO. DESCABIMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros. (Súmula CARF no 96).
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
Descabe a manutenção da multa qualificada quando as razões
apresentadas pelo fisco para a exasperação indicam apenas a omissão de
receitas e a não apresentação da escrituração.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: I) não conhecer,
por preclusão, dos recursos voluntários da pessoa jurídica autuada e dos coobrigados Quasar
Work Soluções Ltda e ARZ Tecnologia em Serviços Eireli; II) dar provimento parcial aos recursos
dos coobrigados Welington dos Santos Caldeira Filho, Arezza Recursos Humanos Ltda, Graj
Soluções em Trade e Pessoas Ltda, e Garde Soluções e Trade Ltda. para, mantendo-os no polo
passivo da relação jurídico-tributária: i) acolher a decadência do lançamento do IRPJ e da CSLL
para os quatro trimestres do ano-calendário de 2016 e dos lançamentos do PIS e da Cofins para os
fatos geradores ocorridos entre 02/01/2016 e 31/01/2017; e: ii) reduzir a multa de ofício ao
percentual de 75% (setenta e cinco por cento).

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os(as) julgadores(as) Maurício Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honório Rodrigues da Costa,
Miriam Costa Faccin e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 2822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.383 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723124/2021-53
3
RELATÓRIO
Trata o presente de Autos de Infração do IRPJ (R$ 87.538.967,31), CSLL (R$
22.192.795,56), Cofins (21.994.819,51) e PIS (R$ 4.677.805,90) aí incluídos multa de ofício e juros
Selic, em valores consolidados até 25/01/2022, referentes a infrações apuradas nos anos-
calendário de 2016, 2017 e 2018.
Em síntese, a Fiscalização efetuou procedimentos de auditoria junto ao sujeito
passivo, que não foi localizado e não respondeu a nenhuma das intimações que lhe foram
encaminhadas, bem como diligências junto a clientes que informaram pagamentos à fiscalizada.
Considerando que a empresa não possuía e, mesmo intimada, não apresentou ECD
e ECF foram emitidas RMF para instituições financeiras e com base nas informações por elas
apresentadas foi emitida intimação à fiscalizada para justificar depósitos e pagamentos feitos em
contas-correntes de que era titular. Não houve resposta.
Como resultado das diligências realizadas junto a clientes, foi constatada omissão
de receita decorrente de serviços prestados conforme informação constante de Dirfs e NFs
emitidas pelos diligenciados.
Através do exame da documentação apresentada pelas instituições financeiras,
objeto de intimação à interessada e não respondida, foi apurada omissão de receita decorrente de
depósitos sem comprovação de origem.
Em função do sujeito passivo não ter atendido às intimações para apresentar a
escrituração, a formalização da exigência deu-se por arbitramento.
Ainda pelo exame da movimentação bancária, a Fiscalização constatou um volume
significativo de valores referentes a diversas pessoas jurídicas com atividade principal idêntica ou
muito parecida com a recorrente e que têm como sócias pessoas ligadas por laços familiares a
Welington dos Santos Caldeira Nascimento, que é sócio de algumas ou possuía procuração para
agir em nome das demais e da autuada, assinando por essa última nos contratos de prestação de
serviço.
Informa o Fisco não ter localizado a indicação de prática de atos de gestão pelo
sócio da interessada.
Além desses fatos e, após expor arrazoado teórico sobre a sujeição passiva
solidária, a autoridade lançadora elenca mais algumas constatações que levaram ao entendimento
pela existência de grupo econômico de fato. Nos dizeres do Termo de Constatação;
- todas as empresas descritas na Informação Fiscal, assim como a Fiscalizada, estão
sob direção de uma pessoa, Welinton dos Santos Caldeira Nascimento, CPF 113.748.818-21;
- cinco das sete empresas descritas no item 46 desta Informação Fiscal possuem
como objeto social/atividade principal (locação de mão-de-obra temporária/seleção e
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.383 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723124/2021-53
4
agenciamento de mão-de-obra), o mesmo objeto social/atividade principal da fiscalizada. As
outras duas empresas foram baixadas;
- quatro dessas cinco empresas que possuem o mesmo objeto social/atividade
principal da Fiscalizada são, assim como essa, omissas na apresentação da Escrituração Contábil
Digital (ECD), da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e da Escrituração Fiscal Digital
Contribuições(EFD Contribuições) nos anos-calendário de 2016, 2017 e 2018, o que demonstra a
clara intenção de ocultar do Fisco os seus rendimentos e a apuração dos tributos por elas devidos.
A quinta, GARDE SOLUCOES E TRADE EIRELI, CNPJ 27.511.478/0001-32, que foi aberta em
03/2017, é omissa da apresentação das mesmas escriturações nos anos-calendário 2017 e 2018;
- há diversos saques, sem justificativa, em favor de Julia Giorgi C Nascimento, CPF
495.366.978-90, filha de Andrezza Giorgi Caldeira Nascimento, CPF 293.657.008-50, cônjuge de
Welinton dos Santos Caldeira Nascimento, CPF 113.748.818-21, que em 2016 era uma criança de
oito anos de idade;
- da mesma forma, foram verificados saques em favor de Welinton dos Santos
Caldeira Nascimento, CPF 113.748.818-21;
- também foram verificadas movimentações financeiras significativas entre a
fiscalizada e a empresa NOVA SP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 04.725.646/0001-97, que
teve seu CNPJ baixado por inexistência de fato em 05/10/2015, durante o período de 2016 a
2018;e:
- há uma coincidência entre os endereços dessas empresas descritas no item 46
desta Informação Fiscal e a fiscalizada. Há, inclusive, a indicação de endereços em que algumas
dessas empresas nunca operaram de fato.
Foram indicados como responsáveis solidários de fato frente à presente exigência
as pessoas jurídicas Arezza Recursos Humanos Ltda, Quasar Work Soluções Eireli, ARZ Tecnologia
em Serviços Eireli, Garde Soluções e Trade Eireli e Graj Soluções em Trade e Pessoas Eireli. Ao
senhor Welington dos Santos Caldeira, entendido como administrador de fato da empresa
fiscalizada e das responsabilizadas, foi imputada a responsabilidade solidária por excesso de
poderes, infração de lei e contrato social.
No entendimento de que estariam caracterizadas as circunstâncias previstas no art.
71, da Lei no 4.502/64, foi imputada à autuada a multa qualificada mais a majoração pelo não
atendimento às intimações perfazendo o percentual de 225%.
Devidamente cientificadas, a autuada e os responsáveis solidários apresentaram
impugnação.
A pessoa jurídica autuada apresenta, em síntese, os seguintes questionamentos:
-
Não caberia a imputação da multa qualificada por não ter sido caracterizada
a fraude;
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.383 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723124/2021-53
5
-
Não caberia o agravamento da multa pois o não atendimento às intimações
ocorreu por caso fortuito por invasão de hackers que invadiram seu sistema informatizado e
apagaram as informações;
-
O TDPF tratou apenas de IRPJ e não poderia ser utilizado para autuações de
outros tributos;
-
Os lançamentos referentes ao ano-calendário de 2016 estariam fulminados
pela decadência;
-
A autuação foi feita duas vezes sobre a mesma base de cálculo, pois nos
depósitos tidos como não comprovados estariam incluídas as receitas de prestação de serviços
tidas como omitidas;
-
Não caberia a apuração da exigência via arbitramento, que é medida
extrema e só poderia ser utilizada com bases sólidas;
-
Não haveria grupo econômico de fato pois as empresas são independentes,
inexistem laços de direção ou efetivo controle de uma empresa sobre as outras; e:
-
Reclama pelo que seriam insinuações e comentários inverídicos feitos pela
Fiscalização e reclama que o ônus da prova das supostas infrações deve ser do Fisco
As impugnações apresentadas pelos coobrigados têm o mesmo conteúdo, em
apertada síntese:
-
As pessoas jurídicas sustentam que nunca efetuaram transações comerciais
com a empresa fiscalizada e o Sr. Welington dos Santos Caldeira Nascimento diz que foi apenas
procurador e consultor jurídico da autuada. Daí porque defendem a impossibilidade de serem
colocados como devedores solidários;
-
Reclamam pelo prejuízo ao direito de defesa eis que não foram intimados a
prestar esclarecimentos ou documentos sobre as supostas infrações;
-
Não existem fundamentos fáticos e documentos comprobatórios da
participação da impugnante nos supostos ilícitos; e:
-
Não restou comprovado o interesse comum nem a existência de grupo
econômico que justificasse a solidariedade passiva nem foi demonstrado o dolo ou irregularidades
que embasassem a imputação da multa qualificada e agravada.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 prolatou o Acórdão 108-
032.975 registrando a intempestividade das impugnações apresentadas pela autuada RJ Soluções
em Trade e Pessoas Eireli, e pelas empresas responsáveis pelo crédito tributário lançado Quasar
Work Soluções Ltda e ARZ Tecnologia em Serviços Eireli em relação às quais impõem-se os efeitos
legais da revelia.
As impugnações interpostas pelo coobrigado Welington dos Santos Caldeira Filho e
pelas coobrigadas Arezza Recursos Humanos Ltda, Graj Soluções em Trade e Pessoas Ltda, e Garde
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.383 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723124/2021-53
6
Soluções e Trade Ltda. foram consideradas improcedentes em decisão consubstanciada na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. EFEITOS.
Impugnação intempestiva acarreta, contra os revéis, a preclusão temporal do
direito de praticar os atos impugnatórios, prosseguindo o litígio administrativo
fiscal para os demais impugnantes.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM.
Caracteriza a solidariedade passiva a existência de grupo econômico de fato, com
mesmo objeto social, localizados no mesmo endereço, geridos pela mesma
pessoa, com caracterização da confusão patrimonial, financeira e gerencial das
empresas integrantes cuja movimentação financeira se mistura.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INFRAÇÃO DE LEI. MANDATÁRIOS, SÓCIOS,
ADMINISTRADORES, GERENTES.
Constatados fatos e ações contrários à lei, com mandatários, sócios,
administradores, gerentes, é correta a atribuição da responsabilidade tributária a
essas pessoas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO.
CABIMENTO.
Verificado comportamento doloso que se enquadra nas condições previstas na
legislação tributária, correta a qualificação da multa de ofício, com a aplicação do
percentual de 150%.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Matérias que as questionam não são
apreciadas na esfera administrativa.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.
As hipóteses que ensejam a nulidade da autuação são as taxativamente descritas
na lei, quais sejam, lavratura de atos e termos por pessoa incompetente; e
prolação de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu
origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
Devidamente cientificadas, a autuada e os responsáveis solidários apresentaram
recurso voluntário a este colegiado ratificando as razões expedidas nas peças impugnatórias. Os
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.383 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723124/2021-53
7
coobrigados acrescentaram às razões recursais a arguição de decadência e o que seria o
lançamento em duplicidade, que já haviam sido suscitadas pela pessoa jurídica autuada.
É o Relatório.

VOTO
Leonardo de Andrade Couto - Relator
Tendo em vista que foram intempestivas as impugnações apresentadas pela
autuada RJ Soluções em Trade e Pessoas Eireli, e pelas coobrigadas Quasar Work Soluções Ltda e
ARZ Tecnologia em Serviços Eireli; em relação a elas não foi instaurado o litígio e não cabe a
análise dos recursos voluntários interpostos, exceto no que se refere à própria tempestividade,
nos termos da Súmula CARF no 162, de Enunciado:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
A autuada e os responsáveis solidários que apresentaram impugnação intempestiva
foram intimados por via postal e não por DTE. Improcedente, portanto, a alegação.
Prevalecem na lide os recursos voluntários apresentados por Welington dos Santos
Caldeira Filho e pelas coobrigadas Arezza Recursos Humanos Ltda, Graj Soluções em Trade e
Pessoas Ltda, e Garde Soluções e Trade Ltda.
No que se refere à arguição de decadência, se a presente exigência não tivesse sido
formalizada com imputação de multa qualificada, aplicar-se-ia ao caso o prazo decadencial
estabelecido no §4o, do art. 150, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o (....)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nessa sistemática, no caso do IRPJ e CSLL trimestrais, para o ano-calendário de 2016
o termo final do prazo seria respectivamente 31/03/2021, 30/06/2021, 30/09/2021 e
31/12/2021. Com ciência da em 07/02/2022, os quatro trimestres teriam sido atingidos pela
caducidade.
Fl. 2827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.383 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723124/2021-53
8
Em relação ao PIS e à Cofins, com apuração mensal, a decadência atingiria os fatos
geradores ocorridos até 31/01/2017, inclusive.
Por outro lado, na hipótese de o colegiado entender pela manutenção da multa
qualificada, a contagem do prazo submeter-se-ia ao inciso I, do art. 173, do CTN, conforme
estabelecido pela Súmula CARF no 72 de Enunciado:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Já a Súmula CARF no 101 estabelece o termo inicial do prazo de caducidade sob essa
regra:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Em relação ao IRPJ e à CSLL, para o três (3) primeiros trimestres de 2016 o termo
inicial seria 02/01/2017 e o termo final 02/01/2022. Com ciência em data posterior (07/02/2022)
teria ocorrido a decadência. Já para o quarto trimestre o termo inicial seria 02/01/2018 e o termo
final 02/01/2023. Para esse trimestre o lançamento permaneceria incólume.
Para o PIS e a Cofins, estariam decaídos os fatos geradores ocorridos até
30/11/2016, inclusive.
Pelo exposto, sob qualquer regra de contagem, foram atingidos pela decadência os
lançamentos do IRPJ e da CSLL referentes ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2016; bem como os
lançamentos do PIS e da Cofins referentes aos fatos geradores ocorridos até 30/11/2016. A
apreciação da qualificação da multa em momento posterior deste voto, impactará o último
trimestre de 2016 (para o IRPJ e CSLL) e o fato gerador ocorrido em 31/12/2016 (para o PIS e a
Cofins).
Quanto às arguições de nulidade. registre-se que não há que se falar em
cerceamento de defesa por ausência de defesa prévia ou qualquer outra nulidade da autuação. A
Súmula CARF no 46 deixa claro:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Em relação à conduta ensejadora da sujeição passiva ao coobrigado Welington, a
descrição da Informação Fiscal é exaustiva em demonstrar a reponsabilidade do coobrigado
agindo como administrador de fato da autuada - assinando todos os contratos de prestação de
serviço firmados com os clientes - e de todas as empresas envolvidas através de procuração,
deixando familiares na gestão aparente de forma a esconder sua efetiva participação. Conforme
apontado caracterizou-se um desrespeito à autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única.
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.383 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723124/2021-53
9
Quanto às pessoas jurídicas arroladas como responsáveis solidárias não há que falar
em conduta, mas sim na demonstração da ligação econômica e pessoal entre elas, caracterizando
de forma insofismável que representam um grupo econômico.
Tanto no caso de Welington como das coobrigadas os fatos apontados pela
Fiscalização não dão margem a dúvidas. Começa pela identificação, na movimentação bancária, de
diversos depósitos e saques entre a autuada e as coobrigadas sem que, mesmo intimada, a
fiscalizada esclarecesse a natureza dessas operações. Passa também pelos laços pessoais que
ligam as empresas. Cabe transcrever algumas constatações indicadas pela Fiscalização:
-
A empresa AREZZA RECURSOS HUMANOS LTDA, CNPJ 07.711.701/0001-88,
com endereço na Rua Paschoal Antônio Politano, 34 Fundos, Parque Pinheiros,
Taboão da Serra/SP, tem como sócios Welinton dos Santos Caldeira Nascimento,
CPF 113.748.818-21 e Andrezza Giorgi Caldeira Nascimento, CPF 293.657.008-50.
A atividade principal dessa empresa é a “Locação de mão-de-obra temporária”.
-
A empresa ARZ ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS – EIRELI,
CNPJ 17.054.349/0001-09, que na época dos fatos tinha como endereço a
Avenida da Invernada, 450, Campo Belo, São Paulo/SP, tem como proprietária
Maria Christina Izilda Giorgi Caldeira, CPF 090.429.278-95 e sogra de Welinton dos
Santos Caldeira Nascimento. A atividade principal, à época dos fatos era “Aluguel
e compra e venda de imóveis próprios”. Em 02/2021 foram registrados na JUCESP
as alterações de nome, endereço e objeto social dessa empresa, que se passou a
denominar QUASAR WORK SOLUÇÕES EIRELI, com novo endereço na Rua
Alexandre Dumas, 1562, CJ 94, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP e o objeto
social passou a ser “Locação de mão-de-obra temporária”.
-
A empresa ARZ TECNOLOGIA EM SERVICOS EIRELI, CNPJ 07.902.442/0001-
72, que na época dos fatos tinha como endereço na Rua Benedito Marcondes,
255, Santa Cecília, Santa Branca/SP, tem como proprietário Wilson Pereira do
Nascimento, CPF 081.961.175-15, pai de Welinton dos Santos Caldeira
Nascimento e tem como atividade “Seleção e agenciamento de mão-de-obra”. Em
08/2020 teve seu endereço alterado para Avenida Paulista, 1439, CJ 12, Bela
Vista, São Paulo/SP.
-
A empresa GARDE SOLUCOES E TRADE EIRELI, CNPJ 27.511.478/0001-32,
que foi aberta em 03/2017 e atuou até 08/2020 com o nome ADILIS WORK
SOLUTIONS EIRELI, tinha o endereço, à época dos fatos, na Avenida Sete de
Setembro, 130, Centro, Redenção da Serra/SP, e como titular Noemi Ferreira dos
Santos, CPF 328.580.005-49, mãe de Welinton dos Santos Caldeira Nascimento,
tem como atividade “Locação de mão-de-obra temporária”. Em 10/08/2020 teve
seu endereço alterado para Rua Sebastião Antônio Lima, 12 A, Centro, Pedra
Bela/SP e, em 18/10/2020 o endereço foi novamente alterado para Avenida
Ibirapuera, 2033, CJ 81, Indianápolis, São Paulo/SP.
-
A empresa GRAJ SOLUCOES EM TRADE E PESSOAS EIRELI, CNPJ
16.751.261/0001-83, com endereço, à época dos fatos, na Rua Benedito
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.383 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723124/2021-53
10
Marcondes, 255, sala 2, Santa Cecília, Santa Branca/SP, tem como proprietário
Fabricio Giorgi Caldeira, CPF 255.791.258-10, cunhado de Welinton dos Santos
Caldeira Nascimento e como atividade “Locação de mão-de-obra temporária”.
Teve o seu endereço alterado, em 03/2017, para Avenida Sete de Setembro, 130
sala 01, Centro, Redenção da Serra/SP e, em 08/2020 teve seu endereço alterado
para Avenida Paulista, 1439, CJ 12, Bela Vista, São Paulo/SP.
-
Eneas Giorgi Filho, CPF 760.712.788-72, titular da empresa RJ SOLUÇÕES
EM TRADE E PESSOAS EIRELI, objeto desta fiscalização, é filho de Arlete Carvalho
Giorgi, logo irmão de Maria Christina Izilda Giorgi Caldeira, CPF 090.429.278-95,
que é sogra de Welinton dos Santos Caldeira Nascimento, CPF 113.748.818-21
Do até aqui exposto, conduzo meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário dos coobrigados quanto à responsabilização e mantê-los no polo passivo da relação
jurídico-tributária.
Relativamente à alegação de cobrança em duplicidade, a autoridade lançadora foi
cuidadosa em ressaltar que as empresas identificadas como depositárias de valores nas contas
correntes da autuada não se confundem com aquelas que informaram pagamento de receitas com
prestação de serviços:
(.....)
Vale ressaltar que nenhum dos depositários referidos nos Anexos 01 a 20, do
Termo de Intimação 04, informaram valores em DIRF tendo o contribuinte
fiscalizado como beneficiário.
(.....)
No que se refere ao agravamento da multa de ofício, não se pode olvidar que o não
atendimento às intimações para apresentar implicou no arbitramento do lucro que, mesmo sem
caracterizar uma penalidade, é a sistemática mais gravosa da apuração do IRPJ e da CSLL. Além
disso, a inexistência da escrituração foi suprida com as informações fornecidas pelos clientes e
pelas instituições financeiras, o que permitiu a apuração com base na receita bruta. Cabe lembrar
o teor da Súmula CARF n° 96, de Enunciado:
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Sendo assim, voto por cancelar o agravamento da multa de ofício.
Relativamente à qualificação da multa de ofício, transcreve-se as razões que
levaram a autoridade lançadora a exasperar a penalidade:
(...)
110) RJ SOLUÇÕES EM TRADE E PESSOAS EIRELI não entregou a Escrituração
Contábil Digital (ECD), a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e a Escrituração Fiscal
Digital Contribuições (EFD Contribuições), nos anos-calendário de 2016, 2017 e
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.383 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723124/2021-53
11
2018, dessa forma agindo e se omitindo com a intenção de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
tributáveis.
111) Quanto à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), a
empresa informou débitos, todos no valor de R$ 10,00, para o tributo PIS/PASEP,
nos meses 04/2017, 10/2018 e 11/2018, conforme demonstrado no ANEXO 30.
Entretanto, não efetuou nenhum recolhimento.
112) Esse comportamento de RJ SOLUÇÕES EM TRADE E PESSOAS EIRELI de não
prestar as devidas informações ao fisco e de não efetuar nenhum pagamento de
tributo revela, em conjunto com as condutas do seu administrador de fato,
demonstra a intenção de impedir o reconhecimento por parte da autoridade fiscal
da ocorrência dos fatos geradores de tributos, na medida que é por meio dessas
obrigações acessórias que o fisco realiza o controle e a cobrança dos créditos que
lhe são devidos, enquadrando-se no que está disposto no artigo 71 da Lei no
4.502/64 .
113) Vale ressaltar que, no curso deste procedimento fiscal, ficou demonstrado
que Welinton dos Santos Caldeira Nascimento, CPF 113.748.818-21, é o sócio
administrador de fato da empresa fiscalizada, bem como das demais pessoas
jurídicas elencadas como sujeitos passivos solidários, conforme item 106 desta
Informação Fiscal, sendo que todas elas também estão omissas na entrega da
Escrituração Contábil Digital (ECD), da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e da
Escrituração Fiscal Digital Contribuições (EFD Contribuições), nos anos-calendário
de 2016, 2017 e 2018.
(...)
A conduta descrita no item 110, omissão na entrega da escrituração, teve como
consequência o arbitramento do lucro. No item 112, tem-se a típica descrição da omissão de
receitas, punida com o lançamento de ofício. Já no item 113, apontam-se razões para a
responsabilização do coobrigado Welinton dos Santos Caldeira Nascimento e também omissão das
pessoas jurídicas coobrigadas na entrega da escrituração. Justamente por terem sido arroladas
como responsáveis pelo crédito tributário, essa omissão também gerou consequências.
Sob esse prisma, não vislumbro nesses itens nenhuma circunstância que justifique a
qualificação.
No que concerne ao item 111, poder-se-ia aventar a prestação de declaração com
informações falsas, eis que o débito de PIS no montante de R 10,00 não corresponde à realidade.
Por outro lado, diante do período abrangido pelo procedimento fiscal, trata-se de uma
amostragem e não da demonstração de uma reiteração de conduta dolosa.
Do exposto, por entender que não foram demonstradas as circunstâncias
ensejadoras da cobrança da multa qualificada voto por excluir a exasperação.
Em resumo do voto, tem-se:
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.383 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723124/2021-53
12
 Não conhecer, por preclusão, dos recursos voluntários da pessoa jurídica
autuada RJ Soluções em Trade e Pessoas Eireli e dos coobrigados Quasar
Work Soluções Ltda e ARZ Tecnologia em Serviços Eireli;
 Dar provimento parcial aos recursos voluntários dos coobrigados Welington
dos Santos Caldeira Filho, Arezza Recursos Humanos Ltda, Graj Soluções em
Trade e Pessoas Ltda, e Garde Soluções e Trade Ltda. para, mantendo-os no
polo passivo da relação jurídico-tributária:
-
acolher a decadência do lançamento do IRPJ e da CSLL para os quatro
trimestres do ano-calendário de 2016 e dos lançamentos do PIS e da Cofins para os fatos
geradores ocorridos entre 02/01/2016 e 31/01/2017, inclusive;
-
reduzir a multa de ofício ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento).

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 2832
DF CARF MF
Original